Tribunal: TJSP
Processo: 1087431-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Decurso de prazo em relação a um dos demandantes – Ocorrência – Propositura da ação após 5 anos dos fatos, tendo, assim, ultrapassado o prazo trienal do Código Civil e também o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de dependência e/ou prejudicialidade em relação à ação penal, porquanto o crime não foi praticado pela pessoa jurídica requerida e a motivação

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Decurso de prazo em relação a um dos demandantes – Ocorrência – Propositura da ação após 5 anos dos fatos, tendo, assim, ultrapassado o prazo trienal do Código Civil e também o quinquenal do Código de Defesa do Consumidor – Inexistência de dependência e/ou prejudicialidade em relação à ação penal, porquanto o crime não foi praticado pela pessoa jurídica requerida e a motivação dos agressores era conhecida desde o início – Mérito que deve ser apreciado somente quanto às demais demandantes, diante do não transcurso do prazo prescricional por serem menores de idade – Recurso improvido.

AÇÃO INDENIZATÓRIA – Pretensão de ressarcimento por danos morais sob o argumento de que a cônjuge e genitora dos autores foi vítima de homicídio motivado por notícia falsa publicada no site de relacionamento Facebook, na qual constava a informação de circulação na região de uma criminosa sequestradora de crianças seguida de um retrato falado – Presença de elementos probatórios suficientes à solução da ação – Ponto de divergência que engloba questão de direito e não de fato, sujeita a produção de provas documentais, sendo inadmissível o acolhimento do pedido subsidiário de intimação para depoimento do CEO da empresa por nada acrescentar ao deslinde do feito – Ausência de comprovação sobre conduta ilícita da empresa e de nexo causal com o crime cometido – Agressão perpetrada pelas pessoas físicas identificadas, que já foram condenadas criminalmente, as quais agiram através de seu livre arbítrio e interpretação no sentido de que a vítima seria a pessoa do retrato falado colocado na notícia – Danos e consequências praticadas por terceiros após leitura de conteúdo inserido por outro usuário na plataforma social que não tiveram colaboração da pessoa jurídica – Natureza do site que é de rede de relacionamento, sendo, a empresa, provedora de conteúdo e não editora – Ausência de exigência legal no sentido de impor a fiscalização do teor editado por todos os usuários – Fiscalização que não compõe a atividade intrínseca da prestação de serviços oferecida, não sendo viável a configuração do conceito de prestação de serviço defeituosa – Responsabilidade que, mesmo antes do advento da Lei no 12.965/2014, já era reconhecida somente nos casos de inércia após recebimento de notificação judicial ou extrajudicial para a retirada do conteúdo – Não realização de denúncia e/ou notificação anterior na hipótese em apreço – Precedentes desta e da E. Corte Superior – Gravidade e importância do episódio e do direito à vida afetada que são claras e não comparáveis ou desconsideradas em razão da coexistência de outros direitos envolvidos, mas cujo resultado não teve participação da pessoa jurídica – Colocação de ferramentas genéricas na plataforma voltada à sua finalidade de assegurar a integração social que não permite concluir, por si só, que se trata de uma instigação a prática de crimes e/ou de oferecimento de informações inverídicas a qualquer custo apenas ao lucro da pessoa jurídica – Eventual futuro reconhecimento de obrigatoriedade de instituição de outros mecanismos de segurança que impeça a colocação de conteúdo ilícito ou falso na rede social que se mostra amplo e, se for o caso, deve ser objeto de inovação legal e de ação de obrigação de fazer e/ou não fazer, a ser movida por quem tiver legitimidade para tanto – Teor do processo que não é apto a demonstrar a viabilidade técnica e legal para se exigir o emprego de novos mecanismos de fiscalização – Direito de proteção da intimidade e da vida privada, de liberdade de expressão e de informação, de vedação à censura, constitucionalmente assegurados, que inviabilizam o controle prévio pela empresa responsável pela manutenção do site sobre o conteúdo colocado por usuários, sendo imprescindível uma notificação ou denúncia do interessado para a retirada – Presença de outros direitos que não significa retirada da importância do direito à vida, o qual, na hipótese, foi afetado por conduta de terceiros na qualidade de pessoas físicas – Monitoramento de inúmeros perfis, comunidades e conversas que, ao menos no contexto atual, não se mostra plausível, considerando-se a quantidade e velocidade das informações diárias da internet e dos demais direitos fundamentais assegurados constitucionalmente - Eventual responsabilidade objetiva na prestação do serviço do site que não pode ser aplicada indistintamente, fazendo-se essencial que conste o mínimo necessário para impor a responsabilidade à pessoa jurídica, o que não ocorre nesta lide – Não comprovação de que a postura comum da pessoa jurídica consiste apenas na retirada de conteúdo por conveniência – Jurisprudência internacional que não vincula este processo, cuja análise e julgamento deve ser feita nos limites da legislação pátria e de sua jurisdição e competência – Indicação de notícias de indenizações e de remoção de outras publicações ligadas a pessoas públicas (como políticos) e sobre acontecimentos de repercussão global (guerras) que podem ter sido objeto de notificação por outrem e/ou excluídos por se tratar de informações de fácil conhecimento – Recurso improvido.